Tribunal: STF
Processo: SL 1679
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem. 



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objetivo reestabelecer ordem de monitoramento de conteúdos na internet deferida em liminar pelo juízo de primeiro grau, atualmente com efeitos suspensos.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Estância Turística de Salesópolis/SP, que tem por objeto decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu outro pedido de suspensão, mantendo decisão anterior que havia suspendido ordem dirigida ao Facebook para monitoramento e remoção de quaisquer anúncios referentes à comercialização do loteamento denominado “Alpes de Salesópolis”.  



    2. Na origem, o Município de Salesópolis ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, em face de Anderson Sobreira da Silva, WJR Administradora de Bens Ltda., e Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda. (Facebook Brasil), com o objetivo de fazer cessar a implementação de loteamento clandestino, denominado “Alpes de Salesópolis”, em área de proteção de mananciais (Autos nº 1000269-05.2023.8.26.0523).  



    3. O juízo da Vara Única da Comarca de Salesópolis/SP deferiu a medida liminar, para determinar, no que interessa ao caso, que o Facebook, “no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias para a proibição de qualquer tipo de comercialização em sua plataforma de imóveis do Empreendimento conhecido como Loteamento Alpes de Salesópolis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento”.



    4. O agravo de instrumento interposto pela parte interessada foi distribuído à 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do feito deferiu o efeito suspensivo pleiteado, em decisão mantida pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. Essa decisão foi objeto da SLS 3.349, ajuizada pelo Município perante o Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido, nos termos da seguinte ementa:   



    SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SUSPENDE A PROIBIÇÃO DE DIVULGAR NA INTERNET A COMERCIALIZAÇÃO DE ÁREAS EM LOTEAMENTO OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO INDEFERIDO.  



    5. No presente pedido de suspensão de liminar, o requerente sustenta que “a manutenção da decisão atacada, além de prejudicar o Meio Ambiente, afeta toda a população em âmbito global, por permitir o retrocesso em área de manancial, em manifesta lesão à Ordem Pública”. Menciona pesquisa realizada no Instagram e no Facebook, com o objetivo de demonstrar a “continuidade da prática predatória de vendas de imóveis clandestinos, ferindo a função socioambiental da propriedade empresarial (CF/88, art. 186, III), com lucros espúrios e depravados ao Meio Ambiente”, além da suposta ausência de veracidade na “alegação da falta de URL por parte do Facebook Brasil”.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    9. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. 



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    10.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente